Tribunal: TJBA
Processo: 0004942-62.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004942-62.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: SERGIO MAGALHAES BRITO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. INADIMPLEMENTO X VENCIMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SANEAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Configura contradição sanável por embargos de declaração a divergência entre a fundamentação do acórdão, que reconhece a pactuação da comissão de permanência a partir do inadimplemento da obrigação, e o dispositivo que fixa como termo inicial o vencimento da obrigação. 2. A harmonização entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado impõe o reconhecimento de que o termo inicial para os encargos moratórios deve corresponder ao inadimplemento da obrigação, nos termos contratualmente pactuados. 3. Admite-se o prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de acesso às instâncias superiores. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo n.º 0004942-62.2011.8.05.0103, originário da Comarca de Juazeiro – 1.ª Vara Cível, tendo como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e embargados BRITOFER COMÉRCIO DE FERRO LTDA, SÉRGIO MAGALHÃES BRITO e MICHELLE OLIVEIRA CARVALHO BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25